Tribunal: TJSP
Processo: 1033573-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r no 1.093/09. Prescrição do fundo de direito reconhecida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Manutenção do vínculo protegido pelo art. 2o, § 2o, da Lei Complementar no 1.010/07 subordinada, igualmente, à realização de avaliações anuais tornadas obrigatórias pela Lei Complementar no 1.093/09. Fato não comprovado. Improcedência mantida, por fundamentos diversos. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1033573-86.2019.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Professor admitido em caráter temporário, nos termos da Lei no 500/74. Pretensão de reenquadramento na Categoria "F" e de aplicação do disposto no art. 1o das disposições transitórias da Lei Complementar no 1.093/09. Prescrição do fundo de direito reconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Professor admitido em caráter temporário, nos termos da Lei no 500/74. Pretensão de reenquadramento na Categoria "F" e de aplicação do disposto no art. 1o das disposições transitórias da Lei Complementar no 1.093/09. Prescrição do fundo de direito reconhecida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Manutenção do vínculo protegido pelo art. 2o, § 2o, da Lei Complementar no 1.010/07 subordinada, igualmente, à realização de avaliações anuais tornadas obrigatórias pela Lei Complementar no 1.093/09. Fato não comprovado. Improcedência mantida, por fundamentos diversos. Apelo desprovido.